Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-43.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800390-43.2024.8.14.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARCOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que julgou procedente ação ajuizada por beneficiário do INSS, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado de forma fraudulenta, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado;

(ii) avaliar a ocorrência de má-fé para justificar a repetição em dobro dos valores descontados; e

(iii) determinar se há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a existência válida do contrato de empréstimo, nos casos de alegação de fraude, recai sobre a instituição financeira, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. No caso, o Banco Bradesco S/A não apresentou contrato assinado pelo autor, limitando-se a comprovar o depósito do valor correspondente, o que não constitui prova suficiente de anuência.

4.

A ausência de prova da contratação válida e a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e justificam a nulidade do contrato.

5.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, autoriza a repetição do indébito em dobro nos casos de cobrança indevida com má-fé, sendo que a ausência de justificativa plausível por parte do banco caracteriza má-fé, devendo ser mantida a devolução em dobro dos valores descontados.

6.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente em casos de fraude, violam direitos da personalidade e configuram dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A indenização fixada em R$ 3.000,00 é proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus de comprovar a existência válida de contrato recai sobre a instituição financeira em caso de alegação de fraude.

2.

A ausência de contrato válido e descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam má-fé da instituição financeira e ensejam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019, DJe 22.08.2019.

·

STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022, DJe 03.05.2022.

·

TJ-MG, AC 10000211266549001, Rel. João Rodrigues dos Santos Neto, j. 17.08.2021.

·

TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Coelho Mendes, j. 15.06.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que julgou procedente a ação de anulação de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
Marcos Alves
.

Na ação originária, o apelado, beneficiário do INSS, narrou que foram efetuados descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que ele não reconhece ter firmado. Alegou, ainda, que a operação fora realizada de forma fraudulenta e requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

O Juízo de origem proferiu sentença declarando a nulidade do contrato nº 016741256, no valor de R$ 787,61, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

Inconformado, o Banco Bradesco S/A interpôs o presente recurso, argumentando, em síntese:

i)
a inexistência de fraude na contratação, sustentando que o valor foi regularmente disponibilizado ao autor;

ii)
a improcedência do pedido de devolução em dobro, sob o argumento de ausência de má-fé;

iii)
a inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que eventuais erros não teriam gerado ofensa à dignidade do autor.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, que defendeu a manutenção integral da sentença, ressaltando a ausência de comprovação válida do contrato e o caráter abusivo dos descontos realizados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de fraude na contratação do empréstimo consignado e à consequente responsabilidade do Banco Bradesco pelos danos causados ao autor.

A ausência de comprovação do consentimento do recorrido à contratação do empréstimo consignado e aos descontos em seu benefício previdenciário é central para a análise.

Conforme entendimento pacificado, o ônus da prova da existência do contrato de empréstimo, nos casos de alegação de fraude, recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. No caso, o banco apelante não apresentou o contrato assinado pelo autor, limitando-se a juntar o comprovante de depósito do valor correspondente ao empréstimo.

A ausência do contrato, elemento essencial para comprovação da manifestação de vontade, corrobora a tese de fraude. A nulidade do contrato, portanto, deve ser mantida.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, havendo cobrança indevida, o consumidor tem direito à devolução em dobro, salvo hipótese de erro justificável. Não se vislumbra, nos autos, justificativa plausível para os descontos efetuados, evidenciando a má-fé da instituição financeira. Assim, a repetição do indébito deve ser mantida nos termos da sentença.

A jurisprudência reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente em situações que envolvam fraude, configuram violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

No caso, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado, inexistindo motivos para sua redução.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos. Majoro o pagamento de custas e honorários advocatícios para 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2025